Tribunal: TJMT
Processo: 0006631-12.2018.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006631-12.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CORREA COSTA - CPF: 919.974.372-87 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ROSICLEIA DE SOUSA VIEIRA - CPF: 057.149.223-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS CORREA COSTA - CPF: 919.974.372-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA E MINISTERIAL
–
1.
RECURSO DA DEFESA
:

1.1.

ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
1.2. ABSOLVIÇÃO DAS VIAS DE FATO
– AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL –
1.3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– ART. 306 E 309 DO CTB – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
2. RECURSO MINISTERIAL:

2.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO À PENA DO ART. 309 DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante, quando há elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez, os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, sendo imperioso em tais casos manter a condenação.

1.2.

Vias de fato é infração penal subsidiária, que se configura quando a violência empregada não deixa lesões na vítima, sendo dispensável a elaboração de respectivo laudo pericial, como é o caso em comento, em que resta sobejamente comprovada a materialidade, através do relato da vítima.

1.3.

Não há interesse recursal quando a sentença já contemplou a absorção do crime previsto no art. 309 do CTB, convertendo-o em agravante do crime previsto no art. 306 do CTB.

2.1. Se o réu já sofreu a sanção referente ao crime que se pretende vê-lo também condenado, mediante transformação do tipo penal em agravante genérica, é inviável a condenação pela autoria do crime do art. 309 do CTB, pois, nova condenação importaria em inadmissível
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas Correa Costa
e pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença anexada sob Id. 119109991 - Pág.103/108, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 306,
caput, c/c
art. 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e na contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41
, à pena final de
6 meses e 2
5 dias
de
detenção
, em regime
aberto,
substituída por uma pena restritiva de direito

a ser fixada pelo Juízo da Execução
,
e ao pagamento de
11 dias-multa,
além
da suspensão da validade da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses e 8 dias;

mais 17 dias
de
prisão simples,
em regime inicial
aberto
.
.

A defesa em razões recursais requereu a
absolvição
do art. 306 do CTB e da contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a ausência de provas; a absorção do art. 309 pelo art. 306 do CTB -
aplicação do princípio da consunção
. (ID. 119109991 – Pág. 115/125).

O
Parquet
apres
entou recurso buscando o afastamento da incidência do princípio da consunção e
a
condenação
do
apelante/apelado
pela prática do
art. 309 do CTB
. (ID. 119109991 – Pág. 137/144).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas
(ID. 119109991 – Pág. 128/136 e 147/151).

E
m parecer, a d. PGJ, opinou pelo
desprovimento
de ambos os apelos, conforme transcrição do sumário oferecido (Id. 120578999):

“SÍNTESE MINISTERIAL: CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306, “CAPUT”, C/C ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 9503/97 E PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - APELAÇÃO CRIMINAL – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: Alegada falta de provas para a condenação – impossibilidade – Materialidade comprovada pelo depoimento da vítima e por testemunhas 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: Pretendido o afastamento do princípio da consunção e condenação pelo crime do art. 309, CTB - Impossibilidade – Pena agravada – Entendimento doutrinário no sentido de não aplicabilidade do art. 309, CTB, em casos de embriaguez ao volante atrelada ao fato de o agente não possuir CNH – Sentença mantida – O PARECER RECOMENDA O DESPROVIMENTO DO APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.”

É o Relatório.

À Revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta na denúncia que no dia 9.9.2018, por volta das 16h30min., na residência particular localizada na Rua Sarandi, nº 1496-E, Bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT,
Lucas Correa Costa,
praticou vias de fato contra a sua convivente
Rosicleia de Sousa Vieira
.

Na mesma data,
Lucas Correa Costa
conduziu uma motocicleta modelo WEB, cor cinza, placa NJH 6276, com a capacidade psicomotora alterada em razão de uso de álcool.

Na mesma data e local,
Lucas Correa Costa
conduziu a motocicleta modelo WEB, cor cinza, placa NJH 6276, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Por esses motivos, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 21 do Decreto Lei 3.688/41 c/c art. 5º, inc. III, da Lei 11.340/06, e art. 306,
caput
, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-se a regra contida no art. 69 do Código Penal.

Após regular instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 306,
caput, c/c
art. 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e na contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41. Ressalte-se que a sentença afastou a condenação no art. 309 do CTB, aplicando a agravante do art. 298, inc. III do mesmo
codex.

Tanto a Defesa quanto o Ministério Público apresentaram recurso da sentença à esta instância, os quais passo à análise.

DO RECURSO DA DEFESA

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
quanto ao crime 306 do CTB e da contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a ausência de provas, porém, a sentença condenatória não merece reparos.

A
existência do crime (materialidade)
e de sua
autoria
estão exaustivamente comprovados nos autos, a dizer pelo: a) Auto de prisão em flagrante (Id. 119109991 – Pág. 8); b) Boletim de Ocorrência (Id. 119109991 – Pág. 35/37); c) Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 119109991 – Pág. 38/39); e pela declaração da testemunha em ambas as fases judiciais, os quais demonstram que o apelante praticou o crime previsto no 306,
caput
, CTB e da contravenção penal de vias de fato, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar, que a
comprovação do estado de embriaguez
do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. ”
(art. 306,
caput
, Lei nº. 9.503/97), a saber, exame clínico,
perícia
, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, o auto de constatação, bem como a prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

A testemunha
Divan Leite de Jesus
,
policial que realizou a prisão em flagrante, quando ouvido em juízo (ID. 119109992), foi firme ao relatar que recebeu denúncia da vítima de que o apelante/apelado estaria com uma faca, com a intenção de matá-la e, em diligências, foi possível localizá-lo pilotando uma motocicleta Web em visível estado de embriaguez.

Aduziu que o odor etílico era muito forte, estava cambaleante, as vestes totalmente desajustadas, apresentando olhos vermelhos. Por fim consignou que ele não tinha CNH.

A vítima
Rosicleia de Sousa Vieira
, quando ouvida em juízo (ID. 119109992), relatou que o apelante/apelado ficou bêbado e a agrediu, batendo em sua cabeça. Assustada ela saiu de casa e foi para a casa de uma amiga, momento em que ele pegou a motocicleta e saiu.

Afirmou que o
apelante/apelado

lhe desferiu murros
, porém como não ficou lesões, não foi preciso realizar exame de corpo de delito.

Aliado aos depoimentos colhidos, tem-se o Auto de Constatação de Embriaguez de Id. 119109991 – Pág. 38/39, o qual indica que o
apelante/apelado
apresentava odor etílico, sonolência, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, bem como que teria afirmado a ingestão de bebida alcóolica.

Ao ser interrogado, o
apelante/apelado
afirmou não se recordar dos fatos, porém admite não possuir CNH
.
Necessário consignar que em sede extrajudicial o mesmo confessou a ingestão de bebida alcóolica.

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor sob efeito de álcool, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

No que tange ao depoimento da testemunha policial, não há motivo para duvidar de sua veracidade, vez que realizado sob o crime do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público seu depoimento possui fé pública.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas nos autos, passível de utilização para a condenação, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Enunciado Orientativo nº 8
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido está a
condenação pela contravenção penal de vias de fato
, vez que a vítima foi firme em seu depoimento ao relatar que o
apelante/apelado
a agrediu com socos, apenas não ficando lesão corporais para constar em laudo pericial.

Ademais, desnecessário a juntada de referido laudo para a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato, como bem consignado pela Douta Procuradoria-Geral do Estado, pois a constatação de lesão corporal configuraria tipificação diversa.

Ora, vias de fato é infração penal subsidiária, que se configura quando a violência empregada não deixa lesões na vítima, sendo inviável a confecção de laudo pericial, como é o caso em comento.

Nesse sentido:

(...) A comprovação da ocorrência de lesão corporal é desnecessária quando se trata de contravenção penal de vias de fato, visto que para a configuração de tal delito nem sempre há o vestígio.

(TJ-MG - APR: 10148140004513001 Lagoa Santa, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/02/2019, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/02/2019)

Assim, resta evidenciada a materialidade da contravenção penal de vias de fato através do depoimento da vítima, colhido mediante o contraditório e ampla defesa, sendo suficiente para lastrear a condenação.

Logo, estando comprovada a
existência do crime e da contravenção e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados e pelo auto de constatação de embriaguez, impõe-se manter a condenação do apelante por ambas as infrações penais.

Por fim, pede a
aplicação do princípio da consunção
para que o crime do art. 306 do CTB, absorva o crime do art. 309 do mesmo
codex
.

Verifico da sentença que o Magistrado Sentenciante, deixou de condená-lo nesta sanção, sob pena de
bis in idem,
vez que aplicou a agravante do art. 298, inc. III, do CTB, portanto já realizada a absorção a título de utilização como agravante.

Assim, entendo pela
ausência de interesse recursal
neste ponto, vez que o apelante/apelado
não
foi condenado como incurso na sanção do art. 309 do CTB.

DO RECURSO MINISTERIAL

Irresignado, o Ministério Público pugna pela condenação do apelante/apelado como incurso na sanção do art. 309 do CTB.

Pois bem, primeiramente necessário consignar que
os crimes previstos no art. 306 e 309 do CTB são do mesmo gênero, qual seja, crimes de trânsito, sendo-lhes condição inerente a direção de veículo automotor,
requisito essencial para que - se presentes os demais elementares individuais de cada tipo penal - um agente possa ser denunciado por sua prática.

Ambos os crimes também possuem as mesmas elementares para que a conduta de um indivíduo se transmude em uma conduta típica, qual seja, o perigo abstrato e, por fim, visam proteger o mesmo bem jurídico, a incolumidade pública.

Feitas essas digressões, verifico da sentença que o Magistrado Sentenciante, aplicou o princípio da consunção, vez que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, momento em que afastou a condenação do art. 309 do CTB, passando a caracterizá-lo como a agravante prevista no art. 298, inc. III, do CTB, fato admitido pela jurisprudência. Senão vejamos:

(...) Se o réu praticou os delitos previstos nos artigos 306 e 309 do CTB em um mesmo contexto fático, deve ser observado o princípio da consunção, sendo de rigor a condenação apenas pelo delito do art. 306 c/c art. 298, III, ambos do CTB. (TJ-MG - APR: 10027150269481001 Betim, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 26/09/2017, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2017)

(...) É cabível a absorção do crime previsto no art. 309 pelo delito do art. 306, incidindo a agravante prevista no art. 298, inciso III, todos do CTB, já que este delito é mais grave do que aquele e, além de protegerem o mesmo bem jurídico, foram praticados em um mesmo contexto fático (...) (TJ-MG - APR: 10145130568317001 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de Publicação: 26/02/2018)

Assim, o entendimento de que quando os referidos delitos são praticados em um mesmo contexto fático, como
in casu
, deve o crime de embriaguez ao volante absorver o delito de condução de veículo sem habilitação, aplicando-se, a agravante genérica no artigo
298
,
III
, da Lei nº
9.503
/97,
não havendo que se falar em condenação, também, pelo art. 309 do CTB, fato que ensejaria
bis in idem.

Portanto, entendo que a sentença ora fustigada, ao aplicar a agravante genérica, impôs ao apelante/apelado a sanção necessária por ter conduzido veículo automotor sem a necessária habilitação, não havendo que se falar em nova condenação pelo art. 309 do CTB, pois tal incorreria em dupla condenação,
motivo pelo qual não acolho o pedido ministerial.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ
,
nego provimento
aos apelos de
Lucas Correa Costa
e do
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022